Tribunal: TJPA
Processo: 0850006-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850006-78.2023.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SÚMULA 247/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO E ANATOCISMO. TEMA 33/STF. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luciana Silva e Silva contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 66.533,73, decorrente de inadimplemento de contrato de cartão de crédito, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A apelante sustenta insuficiência da prova escrita, nulidade por cerceamento de defesa, excesso de juros com capitalização indevida e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação monitória foi instruída com prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC; (ii) estabelecer se extratos e demonstrativos de débito constituem documentos unilaterais incapazes de embasar o rito monitório; (iii) determinar se houve capitalização indevida de juros (anatocismo), à luz da Súmula 121 do STF e do Tema 33 da repercussão geral; e (iv) apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 700 do CPC admite a propositura de ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que revele, com suficiente densidade, a origem e a evolução do débito.

4.

Extratos bancários, faturas e demonstrativos de débito constituem documentos hábeis a instruir ação monitória quando permitem a identificação da relação jurídica e a quantificação do saldo, conforme a Súmula 247 do STJ.

5.

A ausência de instrumento contratual assinado não impede o ajuizamento da monitória em se tratando de dívida oriunda de cartão de crédito, desde que apresentados demonstrativos esclarecedores da formação do débito.

6.

A impugnação genérica acerca da natureza unilateral dos documentos não desconstitui sua força probante quando não há indicação concreta de lançamentos indevidos, inexistência de utilização do crédito ou desconformidade do saldo.

7.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo insuficiente a alegação abstrata de inexistência ou excesso da dívida.

8.

A alegação de anatocismo exige demonstração técnica específica, com indicação dos períodos, taxas e metodologia de cálculo supostamente abusivos, o que não ocorreu no caso.

9.

O STF, no RE 592.377 (Tema 33), reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, superando a aplicação irrestrita da Súmula 121 do STF nesses casos.

10.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo elementos nos autos que infirmem a alegada insuficiência de recursos.

11.

O art. 5º, LXXIV, da CF, em consonância com os arts. 98 e 99 do CPC, impõe a facilitação do acesso à justiça, justificando o deferimento da gratuidade da justiça à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Extratos bancários e demonstrativos de débito constituem prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito, ainda que ausente instrumento contratual assinado.

2.

A alegação de excesso de cobrança ou capitalização indevida de juros em embargos monitórios exige demonstração técnica específica, não se admitindo impugnação genérica.

3.

É constitucional a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do Tema 33 do STF.

4.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, autorizando o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 6º, 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, 99, § 3º, 373, 487, I, e 700; MP nº 2.170-36/2001; CDC, arts. 4º, III, 6º, VIII, e 51, IV; CC, arts. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; STF, RE 592.377 (Tema 33 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, Súmula 247; STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0800676-85.2024.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJPA – Apelação Cível n.º 0801181-76.2023.8.14.0116 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Luciana Silva e Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, em razão de suposto inadimplemento decorrente de contrato de cartão de crédito, no valor atualizado de R$ 66.533,73, sendo a parte dispositiva assim lançada:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC, este juízo rejeita os embargos monitórios opostos, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 66.533,73 (sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do vencimento da obrigação. Por via de consequência, converte-se o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC/2015.

Condena-se a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que o deslinde do feito não demandou conhecimentos de maior especialidade técnica.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se a baixa nos respectivos sistemas.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais (id. 16634092, págs. 1/5), preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito recursal, argumenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer como prova escrita idônea documentos que, a seu ver, não ultrapassam a condição de meros demonstrativos unilaterais de débito. Aduz que a ação monitória, conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil (CPC), exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a evidenciar, de forma segura, a existência da obrigação.

Explica que os extratos e planilhas apresentados pelo banco não consubstanciam instrumento contratual firmado, tampouco documento que revele a inequívoca assunção da dívida, tratando-se de documentos produzidos unilateralmente pela própria credora.

Defende que o Juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide e converter o mandado inicial em título executivo judicial, esvaziou a garantia do contraditório substancial e da ampla defesa, princípios insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF), transformando, na prática, a ação monitória em verdadeira execução fundada em prova unilateral, sem a necessária robustez probatória. Assevera que a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC deve ostentar densidade suficiente para demonstrar, de plano, a plausibilidade do crédito, o que não se verificaria no caso concreto.

Invoca precedentes jurisprudenciais que reputam insuficientes documentos unilaterais para embasar ação monitória, especialmente quando ausente instrumento contratual devidamente subscrito ou qualquer elemento que comprove a efetiva contratação e a evolução do débito. Sustenta que, diante da fragilidade do acervo documental, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ou, alternativamente, julgados improcedentes os pedidos iniciais por ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, à luz do art. 373, inciso I, do CPC.

Aduz que trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 6º, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou quando este for hipossuficiente. Argumenta que competia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e transparente, a origem da dívida, a taxa de juros aplicada, a evolução do saldo devedor e a regularidade da capitalização, o que não teria sido adequadamente comprovado.

Acrescenta que os cálculos apresentados evidenciariam a incidência de juros compostos, com anatocismo vedado, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Frisa que a aplicação de juros sobre juros teria elevado de forma exponencial o débito, configurando excesso e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 113 e 422 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a concessão da gratuidade da justiça, bem como para que seja julgada extinta a ação monitória ou, subsidiariamente, julgada totalmente improcedente, por ausência de prova escrita idônea a amparar o crédito alegado.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao apelo (id. 16634096, págs. 1/6), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a: (i) aferir se a ação monitória foi adequadamente instruída com prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, apta à constituição do título executivo judicial; (ii) verificar se procede a alegação de que os documentos seriam unilaterais/apócrifos e, por isso, destituídos de força probante para o rito monitório; (iii) examinar a insurgência relacionada a alegado excesso de juros/capitalização (anatocismo), inclusive à luz da Súmula 121 do STF; e (iv) apreciar o requerimento de assistência judiciária gratuita reiterado na apelação.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação monitória fundada em suposto inadimplemento de dívida de cartão de crédito, no valor atualizado indicado de R$ 66.533,73, tendo a apelante sustentado que o autor teria apresentado “um extrato bancário e documentos apócrifos”, qualificados como “meros demonstrativos de débito”, sem natureza probatória suficiente à monitória, e que o julgamento antecipado teria esvaziado o contraditório e a ampla defesa, além de apontar alegado excesso de juros com capitalização indevida, invocando a Súmula 121 do STF.

Sobre isso, o art. 700 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Dessa maneira, o sistema monitório, normativamente, admite documentos que revelem, com suficiente densidade, a origem e a evolução do débito, sendo reconhecida a aptidão de instrumentos bancários, demonstrativos, extratos e faturas — desde que permitam, com mínima inteligibilidade, a constatação válida da relação obrigacional e a quantificação do saldo — para embasar a pretensão. Nesse diapasão, eis o entendimento Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na Súmula 247, a qual possui a seguinte redação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

(SÚMULA 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132)

Ademais, nesse mesmo sentido é a jurisprudência recente deste TJPA:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. ALEGACÕES GENÉRICAS. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira cooperativa, que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 62.275,14, decorrente de empréstimo pré-aprovado, uso de cartão de crédito e cheque especial. A sentença julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos do requerido e constituiu título executivo judicial. O réu apelou sustentando ausência de prova escrita hábil, cerceamento de defesa por bloqueio de acesso à conta, juros abusivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de acesso à conta bancária; (ii) avaliar se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (iii) examinar se houve abuso na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto aos juros e à capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte e não adota providências para superar a alegada impossibilidade de acesso aos dados bancários, tampouco requer produção de provas.

4. A juntada de contrato de abertura de conta-corrente, acompanhada de planilhas de evolução do débito, faturas de cartão de crédito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

5. Alegações genéricas de cobrança de juros abusivos e capitalização indevida, desacompanhadas de planilha de cálculo, análise técnica ou indicação de valor tido por correto, não autorizam a declaração de excesso.

6. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Temas 246 e 247).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso a dados bancários quando a parte não demonstra diligência para superação da dificuldade e se mantém inerte diante de intimação para especificação de provas.

2. O contrato de abertura de conta-corrente, acompanhado de faturas, planilhas de débito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

3. Alegações genéricas sobre juros e capitalização, sem prova técnica ou indicação de valor devido, não infirmam a legalidade da cobrança.

4. É válida a capitalização de juros pactuada em contratos firmados por instituições financeiras após 31.03.2000, nos termos da MP 2.170-36/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 702, § 2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 20.06.2022; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; Súmula 247 do STJ; TJ-MG, Apelação Cível 5009171-40.2022.8.13.0145, j. 12.09.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5051220-98.2022.8.09.0051; TJ-RS, AC 70077722437, j. 30.08.2018; TJ-PR, AC 0024693-92.2021.8.16.0001, j. 29.01.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801181-76.2023.8.14.0116 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

Diante de tal contexto normativo apresentado, é neste contexto que se verifica que o recurso não logra êxito. A apelante reconhece que a inicial veio acompanhada de extrato bancário e demonstrativos (ainda que por ela qualificados como unilaterais). A sentença, por sua vez, reputou suficientes tais elementos para o julgamento de procedência. Assim, para infirmar a adequação do lastro escrito, era indispensável que a insurgência recursal se fizesse com impugnação concreta, evidenciando, de modo minimamente objetivo: (a) a ausência de correspondência entre os lançamentos e a relação jurídica; (b) a inexistência de utilização do crédito; (c) a desconformidade do saldo com os registros; ou (d) qualquer causa extintiva/modificativa/impeditiva da obrigação.

Entretanto, o constata é que a apelação se estrutura sobre a afirmação de insuficiência probatória em abstrato (“documentos unilaterais”, “apócrifos”), sem o devido enfrentamento técnico do conteúdo dos lançamentos e da composição do saldo, o que não se mostra apto a desconstituir, por si, a conclusão judicial.

No que tange ao ônus probatório, o art. 373 do CPC, assim disciplina:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No rito monitório, superada a fase inicial e aberto o contraditório, cabe ao devedor, especialmente quando alega inexistência do débito, excesso de cobrança ou abusividade na capitalização/encargos, trazer aos autos elementos mínimos de concretude: apontar quais parcelas, quais períodos, quais taxas, quais rubricas estariam em desconformidade; indicar, quando possível, o valor que entende devido e a metodologia que sustenta a impugnação; requerer, de modo justificado, a produção da prova técnica se necessária.

Essa lógica encontra perfeita correspondência com o precedente desta Corte, no qual se assentou que havendo documentação hábil (contratos/termos e demonstrativos, extratos e faturas), a ação monitória se encontra suficientemente aparelhada; e a alegação de excesso/capitalização, em embargos monitórios, reclama demonstração contábil precisa, não bastando impugnações genéricas — aplicando-se o art. 373, II, do CPC e a Súmula 247/STJ, culminando no desprovimento do recurso. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL APRESENTADA PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 99.767,67, com base em contratos bancários de abertura de crédito, cartão de crédito e cheque especial. Os embargos alegavam ausência de documentos essenciais, excesso na cobrança e capitalização indevida dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os documentos anexados são suficientes para embasar a ação monitória e (ii) se houve excesso de cobrança, capitalização abusiva de juros ou ausência de liquidez da dívida, de forma a justificar a procedência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora apresentou documentação hábil e suficiente à propositura da ação monitória, incluindo contrato de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e demonstrativo de débito.

4. Os apelantes não apresentaram provas ou planilha que demonstrasse o alegado excesso de cobrança, limitando-se a impugnações genéricas.

5. O ônus da prova quanto à inexistência ou excesso da dívida é do devedor, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de pedido de produção de prova pericial e a inexistência de elementos mínimos que infirmem a pretensão inicial autorizam a rejeição dos embargos.

7. Aplicação da Súmula 247/STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O contrato bancário acompanhado de extratos e demonstrativo de débito constitui prova escrita apta a embasar ação monitória.

2. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios deve ser acompanhada de demonstração contábil precisa, sob pena de rejeição da pretensão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800676-85.2024.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025) (GRIFEI)

Ademais, a apelante invoca a Súmula 121 do STF, segundo a qual: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”.

No tocante à alegação de anatocismo, impõe-se registrar que a insurgência da apelante encontra óbice não apenas na ausência de demonstração técnica do alegado excesso, como já consignado, mas também na orientação consolidada do STF acerca da matéria.

Com efeito, a controvérsia relativa à constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, foi definitivamente apreciada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377 (Tema 33 da Repercussão Geral). Assentou-se, portanto, que:

Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. [Tese definida no RE 592.377, rel. min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. min. Teori Zavascki, P, j. 4-2-2015, DJE 55 de 20-3-2015, Tema 33.]

Desse modo, resta superada a compreensão tradicional extraída da Súmula 121 do STF, quando se trata de operações realizadas por entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional sob a égide da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

De mais a mais, sem ingressar, no plano abstrato, nas inúmeras distinções jurisprudenciais construídas ao longo do tempo sobre capitalização em operações bancárias e regimes normativos específicos, o ponto decisivo, aqui, é processual e probatório: não basta alegar a ocorrência de anatocismo; é indispensável demonstrar minimamente sua incidência no caso concreto, com identificação dos lançamentos, das taxas aplicadas, do período e da forma de cálculo — especialmente quando a discussão tem aptidão contábil.

Os embargos monitórios, como apresentados, não trazem memória de cálculo nem apontam, minimamente, quais seriam os lançamentos que evidenciariam capitalização vedada, limitando-se a afirmar a abusividade dos encargos. Dessa forma, a alegação — desprovida de demonstração específica — não se mostra suficiente para confirmar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da instituição financeira, tampouco para desconstituir a conclusão judicial, sobretudo quando a sentença reconheceu o crédito com base no acervo documental e a parte não produz contraprova minimamente idônea.

Portanto, a tese recursal não se sustenta, em concreto, por falta de lastro demonstrativo que permita ao órgão julgador identificar o alegado excesso e aferir sua relevância jurídica.

Além disso, a apelante argumenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

Diversamente do que inicialmente consignado, verifica-se que o pedido de concessão da gratuidade da justiça merece acolhimento.

A apelante formulou expressamente requerimento de assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nos termos do art. 98 do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O art. 99, § 3º, do mesmo diploma estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se de presunção relativa

(juris tantum),
que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso concreto, inexiste nos autos prova apta a infirmar a declaração firmada pela recorrente. Ao contrário, o próprio objeto da demanda — dívida de cartão de crédito no montante superior a sessenta mil reais — revela situação financeira fragilizada, indicativa de possível quadro de superendividamento ou, ao menos, de comprometimento relevante da renda.

A CF, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Nesse sentido, a interpretação sistemática do dispositivo constitucional, em consonância com os arts. 98 e 99 do CPC, orienta-se no sentido de facilitar o acesso à justiça, princípio estruturante do Estado Democrático de Direito.

Desse modo, inexistindo elementos concretos que afastem a presunção legal e evidenciado contexto de comprometimento financeiro da recorrente, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

Ressalte-se que o benefício não exime a parte da responsabilidade final pelas verbas sucumbenciais, caso haja alteração superveniente de sua capacidade econômica, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência deste TJPA e do STJ,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para deferir o benefício da justiça gratuita à apelante, mantendo íntegros os demais termos sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Diante disso, em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a manutenção percentual arbitrado a títulos de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026